Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF impugnou os cálculos judiciais relativos a VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS (ID: 23335072). No ID: 23901781, o SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da impugnação. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para esclarecimentos, tendo em vista a impugnação e os argumentos lançados nos ID: 23335072 e 23901781. Após, às partes. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador